Tribunal: TJBA
Processo: 8074536-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074536-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ELIANA MACEDO SOUZA Advogado(s):EMANOEL NASARENO MENEZES COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RITUXIMABE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADOS I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o fornecimento do medicamento Rituximabe 500mg a paciente diagnosticada com Doença do Espectro da Neuromielite Óptica (NMO), sob o argumento de omissões quanto à aplicação de precedentes do STF, ausência de consulta ao NATJUS e necessidade de manifestação sobre ressarcimento de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar Súmulas Vinculantes e Temas de repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se a ausência de consulta prévia ao NATJUS compromete a validade da decisão; (iii) determinar se cabe manifestação, em sede de agravo de instrumento, sobre eventual ressarcimento ao ente estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou adequadamente os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis, alinhando-se à orientação dos tribunais superiores. O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva os requisitos estabelecidos para o fornecimento de medicamentos não incorporados. A decisão destacou a imprescindibilidade do tratamento com base em relatório circunstanciado de médico especialista do próprio SUS (HUPES). O documento médico atesta a falha das terapias convencionais e o risco iminente de sequelas neurológicas irreversíveis. Indica, também, referências médicas e estudos científicos que sustentam a necessidade do medicamento requerido (ID 99190783). A decisão afirma que a ausência de parecer do NATJUS não invalida a tutela concedida, pois, em situações de urgência e risco à saúde, a intervenção judicial imediata prevalece sobre a oitiva prévia de órgão técnico auxiliar. A análise sobre eventual ressarcimento de valores deve ocorrer na ação de origem, sob pena de supressão de instância, sendo inadequada sua apreciação em agravo de instrumento. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 931, 934 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes nº 60 e 61; STF, Temas 06 e 1234 de repercussão geral; STJ, Tema 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8074536-54.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada ELIANA MACEDO SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR